Tribunal: TJDFT
Processo: 0740637-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FUNDAMENTO DO TÍTULO JUDICIAL. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. INADIMPLEMENTO. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE.
1. Não há que se rediscutir, em sede de cumprimento de sentença, a relação jurídica consumerista entre as partes, quando o título judicial constituinte do crédito executado apreciou a questão e está fundamentado no Código de Defesa do Consumidor.
2. Consoante a Teoria Menor, sempre que a personalidade da pessoa jurídica, de alguma forma, for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, impõe-se a sua desconsideração, atingindo os bens particulares dos sócios art. 28, §5o, do CDC.
1. Conforme as disposições do novo diploma processual civil, artigos 133 a 137 do CPC, na hipótese de a desconsideração inversa da personalidade jurídica ser requerida por petição autônoma será obrigatória a instauração do incidente processual antes da decisão de mérito, sendo suficiente a mera alegação pelo requerente do preenchimento dos pressupostos legais específicos, inteligência do §4 do art. 134 do CPC.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.